Tribunal: TJDFT
Processo: 0718885-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718885-33.2020.8.07.0007 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDA: MARIANA ELISA SILVA TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO MEDICAMENTO. PROVIDO. REVISÃO. MULTA DIÁRIA. INCABÍVEL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 85 E 86 CPC. AUTORA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por beneficiária de plano de saúde que não obteve autorização para fornecimento de medicação, em decorrência da ausência de previsão contratual e no rol da ANS. Houve decisão liminar concedida com fixação de multa diária determinando a obrigação para fornecer o medicamento. A sentença confirmou a liminar. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, exceto aos planos de autogestão, conforme previsão do enunciado da Súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça. 3. As operadoras de planos de saúde podem estabelecer as patologias que serão cobertas pelo seguro, todavia, não podem limitar o tipo de tratamento, uma vez que cabe apenas ao médico que acompanha o paciente, estabelecer a terapêutica mais apropriada para preservar ou restabelecer a saúde do segurado. 4.1. Nos casos em que há previsão de cobertura para a doença, por consequência, deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano. Desse modo, é abusiva a recusa de cobertura de tratamento médico necessário para doença prevista no plano contratado. 5. O instituto da multa diária possui caráter inibitório, em outras palavras, busca coagir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer dando efetividade à determinação judicial. 6. Os artigos 82, §2o, e 85 do CPC determinam que ao vencido caberá custear as despesas adiantadas no processo, assim como arcar com os honorários sucumbenciais. Nesse passo, tendo sido totalmente provido os pedidos da parte autora, resta ao réu arcar com todas despesas processuais. 7. Apelo da autora provido. Apelo da ré não improvido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e 1025, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, §1o, alínea “e”, 10, incisos I e VI, § 4o, todos da Lei 9.656/1998, 1o da Lei 9.961/2000, 188, inciso I, e 422, ambos do Código Civil, porque não pode ser obrigada a custear o medicamento pleiteado, não inserido no rol taxativo de procedimentos da ANS, sob pena de extrapolação dos limites contratuais. Aponta contrariedade ao artigo 373, inciso I, do CPC, sem explicitar as indispensáveis razões. Requer no ID 33855363 – Pág. 16 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/DF 45.892) e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS (OAB/DF 56.709). Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto às indicadas contrariedades aos artigos 1o, §1o, alínea “e”, 10, incisos I e VI, § 4o, todos da Lei 9.656/1998, 1o da Lei 9.961/2000, 188, inciso I, e 422, ambos do CCB. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/DF 45.892) e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS (OAB/DF 56.709). No tocante ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015